Tribunal: TJMT
Processo: 1033087-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033087-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PLEITO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra desproporcional, devendo ser minorado, ante ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
contra a sentença proferida pela MM. Juiz da 8a Vara da Cível da Capital, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F Lima, que, nos autos da Ação de Arbitramento/Cobrança de Honorários Advocatícios no 1033087-28.2017.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial, para arbitrar e
condenar
a instituição financeira ao pagamento 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios em favor dos apelados, devendo este valor ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual (08.03.2013).

Por fim,
condenou-a
, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

O banco apelante alega preliminar de carência de ação, por ausência de interesse de agir, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito.. No mérito, argui a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pelo apelado. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 77830999, por meio das quais os apelados requerem o desprovimento do recurso. Sem preliminar.

No id. 84505489, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Mato Grosso pleiteou seu ingresso no presente Recurso de Apelação na qualidade de AMICUS CURIAE.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, passo a analisar o pedido de id. 84505489, do ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Mato Grosso, na qualidade de AMICUS CURIAE.

Adianto que o pleito não merece prosperar.

Isso porque, a participação do OAB, como
amicus curiae
, seria de pouca serventia e utilidade, contrariando o intuito da Lei, haja vista que o art. 138 do CPC, preceitua que, para a admissão de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada como
amicus curiae
, devem ser consideradas a
relevância da matéria
, a
especificidade do tema
objeto da demanda, a
repercussão social da controvérsia
, a
pertinência temática
(correspondência entre a finalidade institucional da entidade e o objeto da lide) e a
representatividade adequada do interessado
.

No caso, como a parte persegue primordialmente os seu direito aos honorários profissionais em face do apelante, a meu ver, a questão jurídica envolvendo os honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido, não detém qualquer efeito multiplicador de interesse a toda a categoria dos advogados, tampouco haveria incremento na qualidade do julgamento, pois todos os elementos suficientes para compreensão da causa estão presentes, de modo que não se justifica a intervenção do OAB como
amicus curiae
.

O interesse, no caso, não se encontra vinculado à classe dos advogados em busca de remuneração justa pelos trabalhos prestados aos seus clientes, pois os critérios de fixação de honorários advocatícios previstos no estatuto processual civil remetem às características próprias de cada demanda, individualmente, circunstância que descaracteriza o interesse geral da OAB/MT na solução do presente processo.

Quanto à alegada carência de ação por falta de interesse de agir, descabida tal arguição, porquanto o interesse processual restou demonstrado pela controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários advocatícios contratados.

Ao rescindir o contrato, revogando-se o mandato, o apelante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da parte apelada, de modo que se evidencia a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da demanda, bem como o interesse processual deste.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

Da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios.

Alega o banco apelante, que existe um contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com o apelado, o qual define que a parte somente pode receber os honorários da forma avençada, ou seja, no final, quando resultar em êxito a execução.

Os honorários advocatícios que pretende a parte apelada sejam arbitrados são referentes a 04 ações distribuídas na comarca de Juscimeira - MT sob códs. 2249, 2458, 2250 e 2459.

Depreendido das certidões colacionadas nos autos dos processos acima mencionados, foram elaboradas inúmeras petições e realizadas várias diligências necessárias ao regular prosseguimento das demandas, havendo a parte autora/apelada demonstrado ter cumprido a contento todos os serviços para os quais foi contratada até a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária requerida.

Não é demais anotar que em regra se deve levar em consideração, para o arbitramento dos honorários advocatícios, sobretudo neste caso em que se cingiu à perspectiva remuneratória de mera sucumbência, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Com efeito, em análise dos autos, mais especificamente da cláusula do contrato celebrado entre as partes, verifico que a remuneração pelos honorários limita-se, exclusivamente, à hipótese de sucumbência, conforme afirma a instituição financeira.

A referida cláusula contratual possui natureza suspensiva, cuja consecução está adstrita à sucumbência da parte contrária.

Entretanto, oportuno se faz consignar que este e. Tribunal e a colenda Corte Superior têm flexibilizado a sobredita regra, máxime nos casos em que o contrato é rescindido, unilateralmente, pela parte contratante, sem justa causa, como ocorre na situação analisada.

Neste sentido, mesmo que o deslinde da ação não tenha ocorrido, o patrono deve receber a verba honorária, na proporção dos serviços prestados.

É fato incontroverso que o recorrido laborou por aproximadamente dez anos na defesa dos interesses da instituição financeira e, somente deixou de atuar, devido ao rompimento unilateral e imotivado do contrato. Portanto, os honorários deverão ser pagos.

Nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/94, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados pela prestação de serviços,
in verbis
:

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Aliás, a não fixação da verba implicaria o enriquecimento indevido do banco à custa do trabalho do advogado, o que é proibido, em face dos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Neste sentido, o c. STJ:

“
DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.
- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, Resp no 945075/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2010, DJe 18/06/2010).

No mesmo sentido, este Tribunal:

“ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – RECURSO PROVIDO.É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalhado desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente pelo contratante, sem justa causa. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, bem como com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com as alíneas elencadas no art. 20, § 3o, do CPC”.
(TJMT, Apelação Cível no 8985/2013, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 26/06/2013, DJE 10/07/2013).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - REMESSA PARA OUTRA COMARCA - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR ESTIPULADO ADEQUADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo da demanda que deu origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, §4o, do CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.”
(TJMT - Ap, 91711/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014).

Desse modo, tenho que agiu bem o Juiz
a quo
ao apreciar o caso, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo profissional até o momento da sua destituição, nas hipóteses em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Passo à análise do
quantum
arbitrado, também objeto do apelo.

Pois bem.

O juízo
a quo
, em sua sentença de id. 77830980, condenou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada causa.

Nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor atualizado de cada causa em 29.05.2020, sendo assim, na ação de código 2249, o valor atualizado seria de R$408.910,80 (quatrocentos e oito mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos), bem como na ação de cód. 2458, o valor atualizado seria de R$73.764,40 (setenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).

Já a ação de cod. 2250, tem o valor atualizado de R$611.510,51 (seiscentos e onze mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavo), bem como os Embargos à execução de cód. 2459, tem a monta atualizada de R$73.800,46 (setenta e três mil e oitocentos reais e quarenta centavos).

Ademais, deve ser levado em conta a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelada, o empenho dos advogados, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por cerca dez anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (dez anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o
quantum
fixado na sentença de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada causa, se mostra desproporcional, devendo ser minorado para R$30.000,00 (trinta mil reais), valor este que se mostra adequado, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar os honorários advocatícios arbitrados em R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021